Tribunal: STF
Processo: RE 1464390
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. QUESTÃO DE MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA. CANDIDATA ACOMETIDA PELO CORONAVÍRUS (COVID19). CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) A alegação de inadequação do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo é questão a ser dirimida durante o exame do mérito por exigir a análise das provas que instruem a ação. 2) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que circunstâncias pessoais não justificam a remarcação de teste, conforme definido no Tema 335 (RE 630733, com repercussão geral). 3) Constitui verdadeiro caso fortuito ou força maior o acometimento da impetrante pelo coronavírus, impondo-lhe o isolamento como medida de contenção, sem contar os sintomas característicos da doença, tais como a falta de ar, que se coloca em rota de colisão com os objetivos do teste de aptidão física. 4) Segurança concedida (doc. 9, p. 1). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 37, I e II, da mesma Carta, bem como ofensa ao Tema 335 da Repercussão Geral (doc. 10).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os dispositivos arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que as questões constitucionais suscitadas não foram apreciadas no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — grifei).  



    Além disso, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o decidido no julgamento do Tema 335, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.



    Contudo, o Tribunal de origem, analisando as particularidades do caso controvertido, entendeu haver excepcionalidade que justifique a distinção entre a matéria debatida no Tema 335 da Repercussão Geral e o caso dos autos. Transcrevo os fundamentos utilizados:



    A impetrante RAIANE PEREIRA SIMPLICIO foi aprovada no Concurso Público para o provimento de vagas do Cargo de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Estado do Amapá, 2ª classe, ficando na 540º posição Classificatória.



    Por meio do Edital nº 016/2023 - CONVOCAÇÃO PARA A 3ª FASE, foi convocada para realizar o Teste de Avaliação e Aptidão Física – TAAF, realizado nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2023, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Amapá.



    Porém, atestou positivo para covid-19 em exame realizado no dia 06 de fevereiro de 2023, tendo recebido orientação médica para se afastar de suas atividades por 7 dias, conforme teste de Covid-19 realizado na Farmácia Pague Menos e atestado médico assinado pela Médica Ennara Borges constantes da petição inicial. Por essa razão deixou de comparecer ao teste físico e, consequentemente, foi eliminada do certame.



    A impetrante apresentou recurso administrativo de sua desclassificação junto à autoridade impetrada, que o indeferiu (Edital 021/2023 - RESULTADO DOS RECURSOS E CONVOCAÇÃO).



    Sobre o caso, na linha da defesa apresentada pelo ESTADO DO AMAPÁ, o edital é a lei do concurso e, devido à sua obrigatoriedade, deve ser observada pelos candidatos e, mais ainda, pela Administração Pública como forma de prestigiar a impessoalidade e a escorreita seleção dos concorrentes.



    É nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que circunstâncias pessoais não justificam a remarcação de teste, conforme definido no Tema 335 (RE 630733, com repercussão geral).



    O caso em exame, no entanto, é situação que se reveste de excepcionalidade em decorrência do impacto causado pela Covid-19 na rotina das pessoas e das instituições públicas. Durante a eclosão da pandemia, e mesmo após o início da vacinação, a regra sempre foi a de isolamento para conter a propagação da doença.



    Por esse motivo, como bem destacou a Procuradoria de Justiça, constitui verdadeiro caso fortuito ou força maior o acometimento da impetrante pelo coronavírus, impondo-lhe o isolamento como medida de contenção, sem contar os sintomas característicos da doença, tais como a falta de ar, que se coloca em rota de colisão com os objetivos do teste de aptidão física (doc. 2, pp. 4-5 — grifei).



    Nessas circunstâncias, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A verificação da procedência dos argumentos exigiria a interpretação de cláusulas de edital e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 454 e 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e aplicação de multa (RE 1.469.244 AgR/AP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 335. DISTINGUISHING REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, realizou o distinguishing entre o Tema RG nº 335 e a hipótese sob exame, asseverando que a realização do segundo teste de aptidão física não decorreu de qualquer circunstância pessoal da candidata, mas de descumprimento de regra do edital pelo fiscal da primeira prova. 3. O Colegiado de origem acrescentou que a prova de segunda chamada aconteceu em virtude de decisão judicial e ocorreu em 13/02/2008, antes do prazo estabelecido no referido paradigma para a manutenção da validade dos testes já realizados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.429.397 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/9/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (ARE 1.413.033 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2023 — grifei).



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões proferidas em casos análogos: RE 1.478.959/CE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/4/2024; RE 1.477.356/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024; RE 1.456.919/AP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/10/2023; RE 1.430.334/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/8/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator